Tribunal: TJDFT
Processo: 0710510-19.2020.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 186, INC. I, DA LEI 8.112/90. PRECLUSÃO.

I – Ocorre a preclusão da matéria relativa à competência para processar e julgar a demanda quando questão já foi apreciada em agravo de instrumento com julgamento transitado em julgado.

II – A moléstia adquirida no desempenho da função de motorista, e que causou ao autor a incapacidade laboral permanente, total e omniprofissional, é fundamento para a concessão de aposentadoria com proventos integrais na forma disciplinada no art. 40, §1o, inc. I, da CF/88, com a redação da EC 41/03 e no art. 186, inc. I, da Lei 8.112/90.

III - A presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos é relativa, e cede diante de provas em sentido contrário.

IV - Apelação e remessa oficial desprovidas.